Tribunal: TJES
Processo: 5002563-43.2024.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Controle de Constitucionalidade; Processo Legislativo
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002563-43.2024.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO e outros

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALCADO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. REJEIÇÃO DE VETO PELO LEGISLATIVO
MUNICIPAL
. QUÓRUM DE MAIORIA QUALIFICADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SIMETRIA CONSTITUCIONAL. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
QUÓRUM DE MAIORIA ABSOLUTA. NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE POR ARRASTAMENTO.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
PEDIDO JULGADO
PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Representação de Inconstitucionalidade proposta pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de São José do Calçado contra o § 1º, do artigo 55, da Lei Orgânica Municipal, que exige "maioria qualificada" para rejeição de veto do Prefeito. A requerente sustenta que a norma municipal contraria o princípio da simetria, pois a Constituição Estadual do Espírito Santo (art. 66, § 4º) exige apenas "maioria absoluta" para rejeição de veto, em consonância com a Constituição Federal.
Pede-se
, liminarmente, a suspensão do dispositivo questionado e, no mérito, sua declaração de inconstitucionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em determinar se o dispositivo da Lei Orgânica Municipal que exige maioria qualificada para a rejeição de veto do Chefe do Executivo, viola o princípio da simetria constitucional, ao estabelecer um quórum superior ao previsto nas Constituições Estadual e Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da simetria impõe que os entes federados (Estados e Municípios) observem as regras e princípios gerais estabelecidos pelo constituinte originário no processo legislativo federal.

A norma municipal impugnada estabelece quórum superior ao exigido na Constituição Estadual e na Constituição Federal, violando o princípio da simetria. Para a rejeição do veto do Prefeito, o quórum exigido deve ser o da maioria absoluta, conforme previsto no art. 66, § 4º, da Constituição do Estado do Espírito Santo, e na Constituição Federal.

A jurisprudência do STF confirma que as regras do processo legislativo federal, especialmente aquelas sobre veto, são de observância obrigatória pelos entes federados (ADI 6132 e ADI 6453).

A inconstitucionalidade por arrastamento é aplicável ao artigo 155 do Regimento Interno da Câmara Municipal de São José do Calçado, que apresenta conexão e interdependência com o dispositivo impugnado.

Considerando que a norma está em vigor há mais de três décadas, a aplicação retroativa da decisão poderia gerar insegurança jurídica. Assim, justifica-se a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade para que produza efeitos
ex nunc
, a partir do trânsito em julgado da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente para declarar, com efeitos
ex nunc
, a inconstitucionalidade da norma inserta no § 1º, do artigo 55, da Lei Orgânica Municipal de São José do Calçado e, por arrastamento, do artigo 155 do Regimento Interno da Câmara Municipal de São José do Calçado, devendo - nas Sessões Plenárias de análise de veto apresentado pelo Chefe do Executivo - ser observados os parâmetros de quórum delineados no § 4º, do artigo 66, da Constituição Estado do Espírito Santo e no § 4º, do artigo 66, da Constituição da República.

Tese de julgamento
:

O quórum exigido para rejeição de veto pelo Legislativo municipal deve observar o princípio da simetria com as Constituições Federal e Estadual, sendo inconstitucional a exigência de "maioria qualificada" em lei orgânica municipal quando a Constituição Federal e Estadual estabelecem "maioria absoluta".

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 66, § 4º; CE/ES, art. 66, § 4º; CF/1988, art. 29.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 6132, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 29.11.2021; STF, ADI 6453, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 14.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Representação de Inconstitucionalidade proposta, com pedido liminar, pela
MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
contra a norma contida no § 1º, do artigo 55, da Lei Orgânica Municipal, que disciplina:
“O Prefeito, considerando o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data do recebimento, só podendo o veto ser rejeitado pelo voto da maioria qualificada dos Vereadores, em
escrutínio nominal. (Nova redação dada pela Emenda a LOM nº 001/92 de 10/12/1992)”.

Aduz o requerente, em síntese, que a norma impugnada, especificamente quanto à expressão “maioria qualificada”, estaria eivada de hipótese geradora de sua inconstitucionalidade material diante da ofensa ao Princípio da Simetria Constitucional, pois a Constituição do Estado do Espírito Santo prevê, em seu artigo 66, § 4ª, que o veto do chefe do Executivo Estadual somente será rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos Deputados.

Diante disso, pede, liminarmente, a suspensão dos efeitos do § 1º, do artigo 55, da Lei Orgânica Municipal de São José do Calçado, especificamente quanto ao trecho:
“só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria qualificada dos Vereadores”
, para aplicar o
quorum
previsto no § 4º, da Constituição Estadual (maioria absoluta).

No mérito, pugna
“seja julgada procedente a presente Representação de Inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade do trecho da redação do § 1º do art. 55, da Lei Orgânica do Município de São José do Calçado/ES onde se lê, ipsis litteris, "só podendo o veto ser rejeitado pelo voto da maioria qualificada dos Vereadores" e determinar, por consequência, nos estritos termos de correção normativa, que seja a deliberação sobre a rejeição do Veto do Chefe do Poder Executivo Municipal efetivada pelo quórum de maioria absoluta dos Vereadores da Câmara Municipal, em consonância com o art. 66, § 4º, da Constituição do Estado do Espirito Santo, face ao principio da simetria”.

No Acórdão de ID nº 7926397, o Colegiado do e. Tribunal Pleno indeferiu a medida cautelar.

Em petição de ID nº 8659798, o Prefeito Municipal de São José do Calçado apresentou informações e pediu a improcedência da ação.

Em parecer de ID nº 8919722, a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela procedência da ação, a fim seja declarada inconstitucional a norma contida no §1º, do artigo 55, da Lei Orgânica Municipal de São José do Calçado.

Pois bem.

A presente representação direta de inconstitucionalidade foi ajuizada pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de São José do Calçado em face da norma inserta no § 1º, do artigo 55, da Lei Orgânica Municipal, ao argumento de que tal dispositivo legal apresenta vício de inconstitucionalidade, na medida em que estabelece quórum superior ao fixado na Constituição Estadual e na Constituição da República para rejeição do veto do Prefeito.

Inicialmente, confira-se o teor
da referida norma impugnada, prevista no
§1º, do artigo 55, da Lei Orgânica Municipal de São José do Calçado
:

“
O Prefeito, considerando o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data do recebimento, só podendo o veto ser rejeitado pelo voto da
maioria qualificada
dos Vereadores, em
escrutínio secreto
escrutínio nominal. (Nova redação dada pela Emenda a LOM nº 001/92 de 10/12/1992)”.

DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º, DO ARTIGO 55, DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Em reapreciação deste processo constitucional, agora em cognição exauriente, observa-se do teor da citada norma, sob a perspectiva do arquétipo normativo da Constituição do Estado do Espírito Santo e da Constituição da República, orientando-se pela consolidada jurisprudência do e. Supremo Tribunal Federal,
que o dispositivo legal impugnado, de fato, padece de vício de inconstitucionalidade, ante violação ao princípio da simetria.

Na estrutura federativa brasileira, os Estados-membros e os Municípios não dispõem de autonomia ilimitada para se organizarem e definirem, por exemplo, suas normas inerentes ao processo legislativo. Somente o Poder Constituinte originário apresenta esta característica.

Em sendo assim, por simetria, impõe-se a observância pelos entes federados (Estados-membros e Municípios) dos princípios e regras gerais de organização do processo legislativo adotados pelo constituinte originário no âmbito da União. Ao organizarem-se, por força do seu poder constituinte derivado decorrente, Estados-membros e Municípios estão submetidos a reproduzir normas de reprodução obrigatória em suas Leis Maiores (Constituições e Leis Orgânicas), bem como a efetivamente respeitá-las no exercício de suas competências. Raul Machado Horta
1

destaca que
:

A precedência lógico-jurídica do constituinte federal na organização originária da Federação, torna a Constituição Federal a sede de normas centrais, que vão conferir homogeneidade aos ordenamentos parciais constitutivos do Estado Federal, seja no plano constitucional, no domínio das Constituições Estaduais, seja na área subordinada da legislação ordinária.

O princípio da simetria estabelece que a estrutura, funcionamento e competências dos entes federados devem replicar as diretrizes constitucionais estabelecidas no âmbito federal, respeitando a separação de poderes e a uniformidade dos procedimentos legislativos. Ele deriva da ideia de que, no federalismo brasileiro, as competências e estruturas entre os diferentes entes federativos são espelhadas, preservando-se a harmonia institucional e a unidade do Estado.

No que se refere ao processo legislativo, a Constituição de 1988 dedica uma sessão inteira a essa temática (Sessão VIII: Art. 59 e seguintes), dispondo sobre a elaboração das diversas espécies normativas, sua iniciativa, discussão, votação, sanção e promulgação ou veto, balizando, assim, a atuação legislativa nas diversas esferas da federação.

Como nos ensina Hely Lopes Meirelles
2
:

O processo legislativo instituído para a União era extensivo e impositivo, nos seus princípios, aos Estados e Municípios por expressa determinação da pretérita Constituição Da República (CF. arts. 13, III, e 200). Pela Carta Magna de 1988 as unidades federadas – Estados, Municípios e Distrito Federal – reger-se-ão por Constituições e leis que adotarem, devendo observar os princípios da Constituição Federal (cl. Arts. 25, 29 e 32).

A Constituição Federal dedica uma seção inteira ao processo legislativo, estabelecendo princípios e normas gerais sobre a elaboração das leis, sua iniciativa, discussão, votação, sanção e promulgação ou veto. É previsão constitucional destinada a oferecer estrutura e solidez ao princípio da independência dos Poderes. As regras do processo legislativo oferecem balizamento para a atuação do Poder Legislativo em sua função própria, sendo um dos meios garantidores da independência e harmonia dos Poderes.

As regras gerais que veiculam os princípios do processo legislativo são impositivas para as três esferas de governo. A legislação local não pode restringi-las nem ampliá-las. São dispositivos inarredáveis, considerados de importância primordial para a regência das relações harmônicas e independentes dos Poderes. Dizem respeito à própria configuração do Estado, em seu modelo de organização política, retraçado pela nova ordem constitucional. Dele, o Município, como integrante da Federação, não pode afastar.

O art. 29, caput, da CF dispõe que o Município reger-se-á por lei orgânica, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição, entre os quais se alinha o do processo legislativo.

Assim, cabe à Câmara de Vereadores, ao elaborar a lei orgânica local, definir disposições relativas ao processo legislativo, podendo adequar prazos e outras especificidades à tramitação de seus projetos, visando a atender às peculiaridades regionais e locais; mas não poderá relegar os princípios, os atos e as fases do processo legislativo tal como constitucionalmente expressados, sob pena de inconstitucionalidade.

E relativamente à matéria, confirmando a construção lógica exposta, preceitua o e. Supremo Tribunal Federal: “
as regras inerentes ao processo legislativo, nos termos da jurisprudência desta Casa, são de reprodução obrigatória pelos demais entes da Federação
” (ADI 6132, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 02-12-2021 PUBLIC 03-12-2021).

Por conseguinte, ofende o princípio da simetria o dispositivo legal da Lei Orgânica Municipal que fixa o quórum qualificado, como visto acima, distinto do previsto na Constituição Estadual e na Constituição da República, para que a Câmara exerça o direito de rejeição do veto, afigurando-se, portanto, inconstitucional tal disposição.

Diferentemente da norma municipal, o § 4º, do artigo 66, da Constituição Estado do Espírito Santo, estabelece:

§ 4º - O veto será apreciado pela Assembléia Legislativa dentro de 30 (trinta) dias, a contar do seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da
maioria absoluta
dos Deputados.

Em razão do que dispõe esse dispositivo legal, na circunscrição do Estado do Espírito Santo, para rejeição do veto do Governador,
é necessário voto da maioria dos membros da Assembleia Legislativa, em consonância com o previsto no artigo 66, § 4º, da Constituição da República
, que, por sua vez, dispõe expressamente:

§ 4º - O veto será apreciado em sessão conjunta, dentro de trinta dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da
maioria absoluta
dos Deputados e Senadores.

À luz das imposições normatica mencionadas, verifica-se que a lei municipal em cotejo estabelece quórum distinto do exigido na Constituição da República e, por simetria, na Constituição Estadual para rejeição do veto do Chefe do Poder Executivo.

Assim, constata-se
a existência de vício de inconstitucionalidade na legislação municipal,
correspondente à violação ao
princípio da simetria,
na medida em que as
regras atinentes ao processo legislativo Federal são de observância obrigatória pelos demais entes da Federação.
Nesse sentido a jurisprudência do e. Supremo Tribunal Federal:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. QUÓRUM DE APROVAÇÃO DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA. PODER CONSTITUINTE DECORRENTE. EXIGÊNCIA DE 2/3 DOS MEMBROS DA ASSEMBLEIA ESTADUAL LEGISLATIVA PARA APROVAÇÃO DE PROJETO DE ALTERAÇÃO DO TEXTO CONSTITUCIONAL LOCAL. PODER DE AUTO-ORGANIZAÇÃO E AUTOLEGISLAÇÃO DOS ENTES FEDERADOS E COMPETÊNCIA RESIDUAL DOS ESTADOS. REGRAS DO PROCESSO LEGISLATIVO FEDERAL, COMO O DE REFORMA AO TEXTO CONSTITUCIONAL, DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA (ART. 60, § 4º E ART. 25, § 1º, CRFB). PRINCÍPIO DA SIMETRIA. EXERCÍCIO LIMITADO E VINCULADO DOS ENTES SUBNACIONAIS EM MATÉRIA DE PROCESSO LEGISLATIVO AOS DITAMES CONSTITUCIONAIS. SEPARAÇÃO DOS PODERES. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. TUTELA DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES.
1. A autonomia dos Estados-membros deve ser exercida de acordo com os princípios estabelecidos na Constituição Federal (art. 25 CRFB).

Aplicação do princípio da simetria.

2. O processo legislativo de reforma constitucional do Estado-membro integra o poder constituinte derivado decorrente e, por conseguinte, retira sua força da Constituição Federal. Esse fundamento constitucional implica limitação e formalidades a serem observadas nas dimensões da sua auto-organização e autolegislação (Art. 11, ADCT). 3. As normas disciplinadoras do processo legislativo de reforma constitucional, como o quórum de aprovação, são de observância obrigatória pelos Estados-membros.
Precedentes. ( ADI 486, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 03.04.1997, DJ 10.11.2006 e ADI 1722 MC, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 10.12.1997, DJ 19.09.2003). [...] (STF - ADI: 6453 RO 0095246-36.2020.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 14/02/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 18/02/2022)

Se, por simetria à regra prevista na Constituição de 1988, a Constituição do Espírito Santo prevê que as deliberações sobre derrubada de veto do Governador do Estado, no âmbito da Assembleia Legislativa, serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros,
não pode o Município
de São José do Calçado
dispor de forma diferente, em razão da quebra ao próprio princípio da simetria, de observância obrigatória por todos os Municípios do Estado do Espírito Santo.

Portanto, quanto ao quórum de votação para a rejeição a veto do Chefe do Executivo Municipal, não há margem de diversificação de edição normativa à Câmara Municipal para estabelecer critérios diversos àqueles estabelecidos na Constituição da República e na Constituição Estadual, sendo a norma constante no
§ 1º, do artigo 55, da Lei Orgânica Municipal de São José do Calçado, por essa razão,
eivada de vício de inconstitucionalidade.

DA INCONSTITUCIONALIDADE POR ARRASTAMENTO

A declaração de inconstitucionalidade do
§ 1º, do artigo 55, da Lei Orgânica Municipal de São José do Calçado,
estende-se ao dispositivo regulamentar que apresenta com ela uma relação de conexão e de interdependência. A norma declarada inconstitucional servia de fundamento de validade para
a norma regulamentear contida no artigo 155 do Regimento Interno da Câmara Municipal de São José do Calçado (ID nº 8659818),

que não pertence ao objeto da ação, em razão da relação de instrumentalidade entre a norma considerada principal e a dela decorrente.

Mesmo que
esse
pedido não esteja contido na inicial desta representação, segundo a consolidada jurisprudência do e. STF, o controle de constitucionalidade concentrado não está adstrito ao pedido inicial, não guardando submissão ao princípio da congruência/correlação. Nesse sentido:

“
O STF, ao julgar as ações de controle abstrato de constitucionalidade, não está vinculado aos fundamentos jurídicos invocados pelo autor. Assim, pode-se dizer que na ADI, ADC e ADPF, a causa de pedir (causa petendi) é aberta. Isso significa que todo e qualquer dispositivo da Constituição Federal ou do restante do bloco de constitucionalidade poderá ser utilizado pelo STF como fundamento jurídico para declarar uma lei ou ato normativo inconstitucional. STF. Plenário. ADI 3796/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 8/3/2017 (Info 856)”.

Consequentemente, vislumbra-se a necessidade de declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, da norma contida no artigo 155 do Regimento Interno da Câmara Municipal de São José do Calçado (ID nº 8659818).

DA TÉCNICA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS

Em regra, a declaração de inconstitucionalidade de norma via controle concentrado
possui
efeito retroativo (
ex tunc
), sendo considerada nula desde a sua origem, como se nunca tivesse existido no ordenamento jurídico. Isso significa que todos os atos praticados com base na norma inconstitucional seriam invalidados.

Ocorre que, em alguns casos, como o ora em análise, essa retroatividade pode causar insegurança jurídica, especialmente quando envolvem relações jurídicas e políticas já consolidadas. A Lei Federal n° 9.868/1999, que dispõe sobre o processo e o julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade (ADI's) e ações declaratórias de constitucionalidade (ADC's), é aplicável aos julgamentos realizados perante as Cortes Estaduais
3
, e prevê, em seu art. 27, a possibilidade de modulação dos efeitos das referidas ações.

Na hipótese em análise, observa-se que o
§ 1º, do artigo 55, da Lei Orgânica Municipal, vige desde a

Emenda a Lei Orgânica Municipal nº 001 de 10 de dezembro de 1992, isto é, há mais de três décadas.

Diante deste contexto, considerando que a lei impugnada vem produzindo efeitos desde 1992,
constata-se que a declaração de inconstitucionalidade de norma atinente ao processo legislativo municipal, sem modulação de efeitos, ensejará a danosa desconstituição de décadas de deliberações de Sessões Plenárias da Câmara Municipal, aplicando regramento diferente à rejeição de vetos já votadas e consolidadas.

Assim, com o fim de evitar a reabertura de processos legislativos já concluídos, gerando instabilidade política entre os
poderes municipais
(Poder Executivo e Poder Legislativo Municipais) e consequente prejuízo à população local, necessário se estabelecer a produção de efeitos a partir do momento da declaração de inconstitucionalidade da norma.

Essa
modulação, com efeito
ex nunc
, facilitará a adaptação dos poderes federativos (no caso, municipais) ao padrão constitucional, sem subverter atos passados que já foram absorvidos pelo sistema jurídico local.

Portanto, reputo necessário modular os efeitos do presente julgamento, de modo que a declaração de inconstitucionalidade passe a produzir efeitos
ex nunc
, a partir do trânsito em julgado desta representação constitucional.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, convergindo com o entendimento ministerial,
JULGO PROCEDENTE
a presente representação para declarar, com efeitos
ex nunc
, a inconstitucionalidade da norma inserta no § 1º, do artigo 55, da Lei Orgânica Municipal de São José do Calçado e, por arrastamento,
do artigo 155 do Regimento Interno da Câmara Municipal de São José do Calçado, devendo - nas Sessões Plenárias de análise de veto apresentado pelo Chefe do Executivo
-
ser observados os parâmetros de quórum delineados no § 4º, do artigo 66, da Constituição Estado do Espírito Santo e no § 4º, do artigo 66, da CRFB.

É como voto.

1
- Horta, Raul Machado. Direito Constitucional. 5ª Edição. Belo Horizonte: Editora Del Rey, 2010.

2
- MEIRELLES, Hely Lopes, “Direito Municipal Brasileiro”, 17. ed., São Paulo: Malheiros, 2013, págs. 688/689.

3
- A título exemplar: EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI DO MUNICÍPIO DE COLATINA – AMPLIAÇÃO DO REGRAMENTO DOS SERVIDORES CELETISTAS – DIREITO DO TRABALHO – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO – USURPAÇÃO – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA – MODULAÇÃO DE EFEITOS – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. 1. O artigo 22, inciso I, da Constituição Federal, estabelece que é competência privativa da União legislar sobre Direito do Trabalho. 2. A Câmara Municipal de Colatina, ao legislar a respeito da carreira dos servidores celetistas ampliando seu regramento, incorreu em usurpação de competência. 3. “É inconstitucional lei municipal que, na competência legislativa concorrente, utilize-se do argumento do interesse local para restringir ou ampliar as determinações contidas em texto normativo de âmbito nacional” (RE 596489 AgR, Relator(a): EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 27-10-2009, DJe-218 DIVULG 19-11-2009 PUBLIC 20-11-2009 EMENT VOL-02383-06 PP-01244 RT v. 99, n. 892, 2010, p. 119-123)
4. Demanda julgada procedente para reputar inconstitucional a Lei nº 3.608/90 do Município de Colatina. Modulação de efeitos para atribuir eficácia ex nunc à declaração.
(Data: 21/Apr/2024. Órgão julgador: Tribunal Pleno. Número: 5007950-73.2023.8.08.0000. Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR. Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Assunto: Processo Legislativo)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Como membro não titular da Corte, não participo do julgamento de ADis.

Manifesto meu impedimento.

GABINENTE DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, para julgar procedente a representação, declarando a inconstitucionalidade do
§ 1º, do artigo 55, da Lei Orgânica Municipal de São José do Calçado e, por arrastamento,
do artigo 155 do Regimento Interno da Câmara Municipal de São José do Calçado.

Acompanho o voto do relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão 21/10 a 25/10/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Acompanho o voto do em. Relator.

Sessão de Julgamento Virtual do dia 21.10.2024 ao dia 25.10.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Acompanho o e. Relator para julgar procedente a representação.

Acompanho o voto do eminente Relator.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, julgar procedente o pedido deduzido na ADI.

Acompanho o Eminente Relator.

Voto com o Relator

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PROCEDENTE
a presente representação para declarar, com efeitos
ex nunc
, a inconstitucionalidade da norma inserta no § 1º, do artigo 55, da Lei Orgânica Municipal de São José do Calçado e, por arrastamento,
do artigo 155 do Regimento Interno da Câmara Municipal de São José do Calçado, devendo - nas Sessões Plenárias de análise de veto apresentado pelo Chefe do Executivo
-
ser observados os parâmetros de quórum delineados no § 4º, do artigo 66, da Constituição Estado do Espírito Santo e no § 4º, do artigo 66, da CRFB.